Tribunal: TJPA
Processo: 0803181-25.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803181-25.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IRANILDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06). Absolvição em primeiro grau. Pretendida condenação pelo ministério público. Prova suficiente de materialidade e autoria. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que absolveu o réu Iranildo Pereira da Silva da imputação do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante de alegada insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes nos autos provas suficientes de materialidade e autoria para a condenação do recorrido pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. Materialidade comprovada por laudo toxicológico definitivo.

4. Autoria evidenciada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que presenciaram conduta típica e ouviram a confissão informal do réu no momento da abordagem.

5. Inexistência de nulidade na abordagem policial, considerando a fundada suspeita diante do comportamento do réu, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

6. Prova testemunhal policial válida e suficiente, quando harmônica e não contraditada por outros elementos dos autos.

7. Configuração do crime de tráfico de drogas pela guarda e posse de substância entorpecente com evidências de finalidade comercial.

8. Reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com aplicação da fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por tráfico de drogas prescinde de testemunhas civis quando os depoimentos dos policiais são firmes, coerentes e harmônicos entre si. 2. A abordagem policial fundada em comportamento suspeito do agente é legítima e autoriza a apreensão de prova ilícita em situação de flagrante.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 33, §4º; CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 33, §2º, b.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que
absolveu
o réu IRANILDO PEREIRA DA SILVA da imputação da prática delitiva prevista no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, pela qual fora denunciada.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Notícia a peça policial que, em data de 24 de fevereiro de 2022, por volta das 19h00min, a guarnição da Polícia Militar em rondas pelo bairro do Icuí-Guajará, pelas proximidades da Rua Barcelândia esquina com a Santa Fé, avistaram ora denunciado em atitude sus - peita, que o mesmo trazia consigo uma sacola, que ao avistar os agentes de segurança o mesmo apresentou nervosismo em seu comportamento.

Digno Magistrado, na ocasião, os agentes de segurança decidiram abordá-lo, que foi feita a revista pessoal e com o ora denunciado foi encontrado 2 (duas) pedras de substância a Oxí, 1 (uma) pedra de substância semelhante a Cocaína, 1 (uma) balança digital portátil, 1 (um) rolo de papel filme e uma quantia em dinheiro R$ 53,00 (cinquenta e três reais). Conforme o Auto de Apresentação e Apreensão, incluso às fls. 22 (ID:53260932) do IPL.

Ressalta-se que o resultado da Perícia de Análise de Droga foi positivo para a substância química do Grupo Benzoilmetilecgonina, princípio ativo popularmente conhecida como COCAÍNA, conforme Laudo Toxicológico Provisório, incluso às fls. 24 (ID:53260932) do IPL. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, alegando restar
suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Em
contrarrazões
, a defesa do
apelado
pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo
dominus litis

merece prosperar
.

A priori
, impõe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (ID nº 24344403), o qual atestou que foram apreendidos
03 (três) embrulhos, todos contendo cocaína petrificada, pesando no total 96g (noventa e seis gramas),
o que, em conjunto com os apetrechos de fracionamento e comercialização da droga, é indicativo claro da destinação mercantil do material ilícito.

No que tange à autoria do delito, não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos, desde o inquérito policial, apresenta-se suficiente para imputar ao apelado a autoria do crime em tela, pois as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, senão vejamos.

A testemunha PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS relatou:
“QUE estavam em rondas; que o réu ao avistar a guarnição da polícia militar, apresentou nervosismo ao subir na motocicleta; que estava com uma sacola plástica na mão; que foi feita a abordagem; que foi encontrado em posse do réu, 02 (duas) pedras de substância semelhante a óxi, 01 (uma) pedra de substância semelhante a cocaína, 01 balança de precisão, rolo de papel filme e uma quantia em dinheiro no bolso da calça deste; que durante o interrogatório na abordagem policial, o réu disse que estaria saindo para fazer a comercialização do material entorpecente; que não adentraram na residência do réu.”

A testemunha RAFAEL JUSTINO DA SILVA:
“QUE estavam em patrulhamento; que o réu ao avistar a guarnição da polícia militar, apresentou nervosismo; que o réu olhava para trás e estancou sua motocicleta; que foi encontrado em posse do réu petecas de substância entorpecentes, balança de precisão, rolo de papel filme e um valor em dinheiro; que durante o interrogatório na abordagem policial, o réu disse que estaria saindo para fazer a comercialização do material entorpecente; que não conhecia o réu; que não adentraram na residência do réu.”

O réu negou a autoria delitiva. Alegou que teria sido vítima de agressão policial, mas não apresentou provas concretas, e o exame de corpo de delito não constatou lesões ou qualquer indicação de violência (ID 24344304).

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelo apelado, não deixam dúvidas quanto à prática do delito de tráfico pelo apelado, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

De outra banda, não há que se falar em nulidade processual,
pois é possível observar, das anteditas declarações, a existência de elementos concretos que evidenciam a ocorrência de atitude suspeita por parte do réu, o que levou à abordagem policial.

Em recentíssimo julgamento de embargos de divergência no Recurso Extraordinário 1.492.256/PR, em sessão virtual encerrada no dia 14.02.2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, considerou válidas provas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial que resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas
.

De acordo com o entendimento predominante naquela ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que
os agentes públicos devem agir motivadamente e respaldados por indícios mínimos que apontem para uma situação de flagrante. Ele ressaltou que a justa causa não exige a comprovação absoluta do delito, mas sim a existência de razões plausíveis que a indiquem
,
verbis
:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 7.
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)

Assim, conforme o retrocitado julgamento,
a fuga do suspeito para o interior da residência, ao perceber a presença policial, configurou fundada razão para a busca domiciliar
, pois indicava tentativa de ocultação de ilícitos. Como resultado da busca, foram apreendidas grande quantidade de drogas.

O mesmo entendimento pode ser aplicado ao caso concreto, que trata de busca pessoal, pois os depoimentos acima transcritos dão conta de que os policiais, quando em ronda, perceberam o nervosismo do réu, que olhava para trás e tentava ligar sua moto, carregando uma sacola, tendo eles o abordado, apreendido a sacola e confirmado que se tratava de substância entorpecente, balança de precisão, rolo de papel filme e dinheiro em espécie, tendo o réu admitido, na ocasião, que que estava se dirigindo para realizar a venda dos entorpecentes.

Não há, assim, que se falar em ausência de motivos concretos para embasar a busca pessoal realizada pelos policiais.

Portanto,
à luz do recente entendimento do STF, a abordagem não pode ser considerada ilícita de forma automática, sendo necessária a apuração detalhada dos fatos na fase de instrução processual
.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Assim sendo,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito de tráfico é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, frágeis a embasar uma condenação.

Por conseguinte, hei por bem reformar a sentença guerreada, para
CONDENAR o
réu IRANILDO PEREIRA DA SILVA como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Passo, então, à dosimetria de sua pena, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, dos autos, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como próprias à espécie, em nada ultrapassando aquelas consideradas normais ao crime.

As
consequências do crime
não desbordam daquelas ínsitas ao delito.

O
comportamento da vítima
é circunstância prejudicada, visto se tratar do Estado. Ademais, a súmula nº 18/TJPA diz que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, hei por bem fixar a
pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistentes atenuantes e/ou agravantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Quanto
à causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, entendo que
o apelante faz jus à redução da pena ínsita do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, as informações contidas nos autos não permitem concluir que o apelante faz do delito meio para seu sustento, pois é primário, não havendo informações de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Em relação à fração redutora, entendo cabível a aplicação da fração mínima redutora de 1/6 (um sexto
.

Não se descura da decisão Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, que firmou entendimento no sentido de que
a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício
.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que
a
utilização concomitante
da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
. (STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso em voga, tem-se
que a quantidade e a natureza da droga podem ser sopesadas nesta terceira fase
, eis que
não

foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que não resta configurado o
bis in idem.

Dessa feita, entendo que
a quantidade de entorpecente apreendido —
96g (noventa e seis gramas) de cocaína petrificada — revela circunstância suficiente para justificar a fração mínima de 1/6 (um sexto),
pois, embora não seja vultosa, tampouco pode ser considerada uma quantidade insignificante.

Desta feita, torno definitiva a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
,
à razão de trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

O regime de cumprimento de pena é o
semiaberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos
, considerando que a reprimenda restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o réu
IRANILDO PEREIRA DA SILVA
pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006
, fixando-lhes a respectiva sanção, nos termos da fundamentação.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, inclusive no que concerne à detração da pena, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto
.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/06/2025